Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-75.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
VISTOS, ETC.
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pela empresa Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME, devidamente qualificada nos autos, contra ato da MM.a JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES - DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.
Consta da exordial, em síntese, que a Impetrante figura no polo ativo da ação tombada sob o n.o 8012072-96.2011.8.11.0006, em trâmite perante o JUIZADO ESPECIAL CIVIL DA COMARCA DE CÁCERES.
Argumenta a Impetrante que a Magistrada Impetrada não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Registra que se encontra em situação econômica delicada e ainda com dificuldades operacionais, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão da decisão objurgada e via de consequência, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, a fim de possibilitar o processamento do recurso inominado interposto. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão em definitivo da segurança.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.
Assim é porque, analisando o processo 8012072-96.2011.8.11.0006, constata-se que ao contrário do afirmado pelo Impetrante, não restou comprovada a sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas recursais.
O deferimento de pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionado a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.
Vale mencionar, também, que o simples fato de a empresa Impetrante encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não implica no automático reconhecimento de sua hipossuficiência financeira, situação esta que deve restar cabalmente demonstrada nos autos, por meio de provas contábeis documentais.
Nesse sentido, é a jurisprudência do C. STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ.
(...)
2. Na linha jurisprudencial desta Corte o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita.
(...)
(AgInt no AREsp 1011867/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA 481/STJ.
1. O Tribunal de origem entendeu que a demonstração de que a requerente encontra-se em processo de recuperação judicial é suficiente para fins de concessão do pedido de assistência judiciária gratuita. No entanto, nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". DESSE MODO, "CUIDANDO-SE DE PESSOA JURÍDICA, AINDA QUE EM REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A CONCESSÃO DA GRATUIDADE SOMENTE É ADMISSÍVEL EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS, SE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).
2. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão que proveu o recurso especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja verificado, no caso concreto, se houve a efetiva demonstração acerca da impossibilidade de se arcar com os encargos processuais (na forma prevista na Súmula 481/STJ).
(AgInt nos EDcl no REsp 1623582/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017)
E, também, do E. TJ/MT:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE REPAROS EM CAMINHÕES – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENESSE NEGADA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de empresa recuperanda, por si só, não autoriza a concessão da benesse, cujo deferimento, cuidando-se de pessoa jurídica, exige respaldo probatório da real e atual falta de recursos líquidos disponíveis, à falta de comprovação nesse sentido a benesse deve ser indeferida. 2. Se há ativos na empresa recuperanda, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da liquidação extrajudicial. (Ap 86719/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)
No caso concreto, o benefício foi postulado unicamente com base na afirmação de que a empresa encontra-se em recuperação judicial e também em situação financeira momentaneamente conturbada.
Ocorre que a mencionada “situação financeira delicada” não encontrou respaldo em provas documentais, fiscal e contábil, e conforme mencionado alhures, tal circunstância não pode ser presumida em razão do deferimento da recuperação judicial.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA